Tribunal: TJSP
Processo: 1027777-42.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Sendo o feito extinto sem julgamento do mérito, com a revogação da liminar de apreensão do veículo concedida, de rigor que seja determinado prazo para a devolução do veículo, sob pena de multa diária no caso de descumprimento. Recurso parcialmente provido.